Tribunal: TJDFT
Processo: 0728861-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ÁREA PÚBLICA. ALEGADO DOLO DA PARTE VENDEDORA. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA NÃO RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual reconhecida a decadência do direito de anular contratos de cessão de direitos possessórios e extinto o processo com resolução do mérito.
2. O preparo foi oportunamente recolhido pelo apelante. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos firmados entre as partes são anuláveis por dolo da parte vendedora, submetendo-se ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II do Código Civil; e (ii) estabelecer se os contratos seriam nulos de pleno direito por ilicitude do objeto, afastando-se a incidência do prazo decadencial.
4. Dolo, vício do consentimento, configura hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, sujeitando-se ao prazo decadencial de quatro anos, nos termos do art. 178, II do Código Civil. O prazo decadencial para pleitear a anulação dos contratos iniciou-se na data de celebração dos negócios jurídicos (2018) e transcorreu integralmente até o ajuizamento da ação (2024).
5. “( ) O contrato do qual se requer nulidade constitui-se em cessão de direitos (uso e gozo) - e não de propriedade - de imóvel entre particulares, A eficácia desses contratos se restringe a seus contratantes: não beneficia ou prejudica direitos de terceiros (proprietários). 4. A condição de irregularidade do imóvel objeto do contrato era conhecida tanto pelos cedentes quanto pelos cessionários. Ambos assumiram os riscos do negócio jurídico. ( )” (Acórdão 1791676, 0719238-39.2021.8.07.0007, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.).
6. Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante (artigo 80 do CPC), o que não se evidencia da interposição do recurso, que consubstancia direito de defesa do apelante.
7. Recurso conhecido e desprovido.